Tribunal: TJDFT
Processo: 0740756-24.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. DEPOIMENTOS PRESTADOS NA DELEGACIA CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. FORÇA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. REINCIDÊNCIA AFASTADA. PERÍODO DEPURADOR TRANSCORRIDO. MAJORANTE DO ART. 40, INCISO III, DA LAD. INCIDÊNCIA. LOCAL DE INTENSA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS.
1. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
2. Declarações prestadas na Delegacia podem ser utilizadas na formação do convencimento do julgador quando corroboradas pelas provas produzidas em juízo.
3. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico (art. 33, caput, da Lei 11.343) por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
4. A jurisprudência dominante sugere a exasperação da pena-base em 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima para cada circunstância do art. 59 do Código Penal desabonada, entendimento perfilhado por esta Turma Criminal.
5. Nos termos do artigo 64, inciso I, do Código Penal, transcorrido o período depurador, prazo superior a 5 anos entre a data da extinção da punibilidade e a prática do delito em apuração, afasta-se a agravante da reincidência.
6. Evidenciado que o tráfico de drogas foi praticado em local de trabalho coletivo e com grande fluxo de pessoas (Rodoviária do Plano Piloto), devida a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei no 11.343/06.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.